Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-64.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – Paciente idosa acometida por artrose no quadril direito (CID M16.0), necessitando de cirurgia – Responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento médico – Município que é competente para tanto – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Parecer da PGJ, no mesmo sentido –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – Paciente idosa acometida por artrose no quadril direito (CID M16.0), necessitando de cirurgia – Responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento médico – Município que é competente para tanto – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Parecer da PGJ, no mesmo sentido – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Apelo não provido.